Tribunal: STF
Processo: RE 1095667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.